Tribunal: CARF
Processo: 10882.001253/2005-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10882.001253/2005-99 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-004.933 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
15 de abril de 2020 Recorrente
Recorrente
STELLA PIZA DE LARA - ESPOLIO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelo contribuinte devem ser integramente
informados em sua Declaração de Ajuste Anual, cabendo o lançamento da
parcela por ele omitida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 434/442) lavrado em nome do sujeito passivo
acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual do
exercício 2001, onde se apurou Omissão de Rendimentos de Aluguéis Recebidos de Pessoa
Física e Dedução Indevida a Título de Livro Caixa.
A contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/03), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 228/232):
Em 06/06/2005, o lançamento foi impugnado em petição (fls.01/02) acompanhada dos
documentos de fls. 03/205, na qual o contribuinte alega resumidamente:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.001253/2005-99
Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-004.933 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.001253/2005-99

- Celebra contratos de aluguéis, os quais devem ser pagos até o 5° dia do mês seguinte,
mas que esta regra nem sempre é obedecida, acontecendo casos em que os referidos
pagamentos são efetuados com atraso de dias, ou meses, conforme o caso.
- Apresenta como prova recibos de pagamentos de aluguéis efetuados em atraso, assim
como declaração do principal locador (Roberto Hugo Torrens Soria), na qual este nega
qualquer pagamento após a entrega do imóvel, assim como carta do respectivo locatário,
na qual este devolve os imóveis.
O Lançamento foi julgado Procedente pela 7a Turma da DRJ/BSA em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA- IRPF
Exercício: 2001
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada, portanto não litigiosa, a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Será efetuado lançamento de oficio no caso de omissão de rendimentos tributáveis
percebidos pelo contribuinte e omitidos na declaração de ajuste anual.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 25/08/2008 (e-fls. 246), a
interessada ingressou com Recurso Voluntário em 16/09/2008 (e-fls. 249/256) contendo os
argumentos a seguir sintetizados.
- Esclarece que, de acordo com o prazo dos contratos, os aluguéis devem ser
pagos até o quinto dia do mês posterior, mas que nem sempre esta regra é obedecida,
acontecendo casos com atraso de meses. Acrescenta que tanto o carnê leão quanto o mensalão
são pagos levando-se em consideração o mês do recebimento do aluguel e não o mês do contrato,
como está demonstrado no mapa de omissão de rendimentos.
- Sustenta que os membros da 7a Turma que analisaram o processo em pauta não
levaram em consideração a hipótese dos pagamentos em atraso, considerando tais pagamentos
como omitidos, o que não é verdade e pode ser provado pelos documentos anexos ao presente
recurso.
- Alega que em momento algum se contraditou nas declarações efetuadas, ao
contrário do que consta da decisão de piso, mas que seus esclarecimentos quanto aos
recebimentos em atraso foram desconsiderados no julgamento. Com o intuito de comprovar o
alegado, apresenta demonstrativo com os pagamentos em atraso.
- Expõe que, além do demonstrativo dos aluguéis recebidos, consta da
impugnação a planilha de cheques emitidos, a qual traz na parte inferior a tabela do imposto de
renda na fonte, bem como os cálculos importados das planilhas de aluguéis recebidos no mês,
para facilitar a análise dos valores devidos a título de IRRF, carnê leão e mensalão. Entende que
a planilha com a relação dos cheques emitidos e a relação dos impostos a serem pagos não foi
analisada pelo agente fiscal e nem pelos membros da 7a Turma, visto que em momento algum
essas informações foram mencionadas.
- Defende que, mesmo discordando da tese de que os recibos apresentados não
servem como elementos probantes, as planilhas tanto de recebimento de aluguéis como de
cheques emitidos, onde estão inclusos os cálculos para o pagamento dos impostos, bem como os
DARF apresentados, não deixam dúvidas quanto à lisura com que estes controles são efetuados e
quanto ao correto pagamento dos impostos reclamados.
Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-004.933 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.001253/2005-99

- Aduz que, para reforçar o que foi dito acima e a pedido inserido no acórdão,
inclui à sua defesa não só os extratos bancários, mas também cópias dos depósitos para que o
presente recurso possa ser melhor analisado. Esclarece que os depósitos não são efetuados
individualmente, mas pelo total, à medida que os valores vão sendo recebidos.
- Apresenta esclarecimentos adicionais sobre alguns casos existentes na planilha
de omissões que não foram comentados no acórdão proferido pela 7a turma da DRJ/BSA, mas
que também foram indeferidos: Luiz Carlos Barbosa, Ednaldo Felix De Araújo e Roberto Hugo
Torrens Soria.
Ao analisar o Recurso Voluntário, este Colegiado converteu o julgamento em
Diligência através da Resolução no 2002-000.112 para que a autoridade lançadora se
pronunciasse sobre os documentos juntados pela recorrente e elaborasse relatório conclusivo
informando se eles se revelam hábeis a confirmar o não recebimento dos aluguéis considerados
omitidos no lançamento (e-fls. 465/467).
Em resposta, a fiscalização emitiu Relatório de Diligência ratificando a omissão
de rendimentos apurada no Auto de Infração (e-fls. 471/499). Cientificada do resultado da
Diligência, a interessada não apresentou manifestação (e-fls. 508/510).

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio a ser analisado recai somente sobre a Omissão de Rendimentos de
Aluguéis contestada pela contribuinte.
A decisão recorrida manteve a infração apurada por entender que a documentação
acostada à Impugnação (e-fls. 05/207) não demonstrava o não recebimento dos rendimentos
considerados omitidos no lançamento.
Em seu Recurso, a interessada reitera os argumentos já apresentados e busca
esclarecer de forma mais detalhada as divergências apontadas no acórdão de primeira instância,
trazendo novos documentos com o intuito de contrapor as razões expostas pelo Colegiado a quo
(e-fls. 258/460).
Do exame do Auto de Infração e do demonstrativo que o acompanha (e-fls. 437,
450), depreende-se que a autoridade lançadora apurou a omissão de rendimentos em litígio com
base nos contratos de aluguéis apresentados pela contribuinte, considerando as datas de
vencimento neles estipuladas sem verificar quando os valores foram de fato recebidos. E é esta a
principal alegação da recorrente, motivo pelo qual juntou aos autos extensa documentação a fim
de demonstrar que os valores considerados omitidos não consistem em rendimentos recebidos no
ano calendário que aqui se aprecia.
Em vista do exposto, os autos foram encaminhados em Diligência à Unidade de
Origem para que a autoridade lançadora se pronunciasse sobre os documentos juntados pela
recorrente em sede de Recurso Voluntário, informando se eles são hábeis a confirmar o não
recebimento dos aluguéis considerados omitidos no lançamento. Da leitura do Relatório de
Diligência Fiscal (e-fls. 471/499), verifica-se que o auditor analisou detalhadamente a
Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-004.933 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.001253/2005-99

documentação apresentada pela interessada e efetuou o confronto entre as informações obtidas e
os dados constantes do demonstrativo anexo ao Auto de Infração, indicando conclusões
individualizadas para cada imóvel alugado (itens 9.1 a 9.17 do Relatório), as quais acompanho.
Constatou, por fim, que os elementos de prova acostados à defesa não são suficientes para alterar
os valores apurados no lançamento.
Assim, tendo em vista que o sujeito passivo, regularmente intimado, não
apresentou contestação ao resultado da Diligência (e-fls. 508/510), mantém-se a omissão de
rendimentos em litígio.
Por conseguinte, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital